Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-72.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-72.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERSON ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.974.581-20 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), WEVERSON ANDRADE DE SOUZA - CPF: 053.974.581-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E O DO AUTOR PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços ou produtos, responde objetivamente pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o §3º do referido dispositivo legal, prevê a hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis
, assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando comprovar cabalmente a culpa exclusiva do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Weverson Andrade de Souza e Lojas Americanas S/A,
objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização, em que fora julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de condenar a requerida solidariamente a restituir o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos acrescidos de juros e correção.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante
Weverson Andrade de Souza
, se insurge tão somente quanto ao valor fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração, assim como ao
quantum
dos honorários advocatícios.

Por outro lado, a apelante
Lojas Americanas S/A
, suscita, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ainda, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

No mérito, argumenta que não restou configurado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo do apelado, para a condenação em restituição dos valores pagos a título de danos materiais, tampouco no que tange ao dano moral, já que a hipótese não ultrapassa o mero aborrecimento.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pelo apelado Weverson Andrade de Souza, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº
52653457
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
Lojas Americanas S/A
suscita, preliminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 1.012 do CPC,
a fim de evitar eventual prejuízo, diante da fixação de valores excessivos na sentença.

Como é sabido, a apelação em regra terá efeito suspensivo, porém nas hipóteses previstas no artigo 1.012, §1º do CPC, a sentença começa a produzir ter efeito imediatamente após a sua publicação, quando, por exemplo, confirma e concede tutela provisória.

Entretanto, o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado em petição avulsa ou a requerimento para o Relator, nos casos em que restar demonstrada a probabilidade de provimento ao recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave e de difícil reparação.

Na hipótese dos autos, em que a sentença tenha julgou parcialmente procedente, para determinar a condenação da apelante em danos morais e materiais, tenho que a justificativa de valores exorbitantes não é capaz, por si só, de evidenciar o risco de dano grave ou de difícil reparação, para modificar o efeito do presente recurso.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DE PETIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3º, I, E § 4º, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo ; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC,
ainda que a eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a probabilidade do recurso de ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3º e § 4º. Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos à suspensão dos efeitos imediatos da sentença.”
(N.U 1010449-56.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Lojas Americanas S/A, preliminarmente, argui a sua ilegitimidade passiva para responder pelos supostos vício do produto adquirido pelo apelado, posto que é de responsabilidade total e exclusiva do fabricante do produto, na hipótese, a Motorola.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque,
tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, o CDC em seus artigos 7º, 18 e 25 e, ainda, considerando a teoria do risco da atividade, adotou a responsabilidade solidária e objetiva a todos aqueles integrantes da cadeia de fornecimento de serviços e produtos, facilitando ao consumidor que pretende discutir o seu defeito ou vício, possibilitando ao fornecedor o direito ao regresso.

Desta forma, uma vez que o autor, ora apelado, procurou a empresa requerida Lojas Americanas para adquirir seu aparelho celular, evidente a sua legitimidade passiva
ad causam
, para responder sobre o defeito ou vício no produto.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE –INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 88 E 101, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA –
PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO BEM – DECISÃO ULTRA PETITA – IMPOSIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto (TJ-DF 20170610005214).

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

[...]” (N.U 1012349-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver reparados os danos cíveis sofridos pelo autor, tanto na esfera material, quanto moral, por ter adquirido produto que apresentou vício, sem ter sido sanado no prazo de 30 (trinta) dias.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
para o fim de condenar a requerida solidariamente a restituir o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos acrescidos de juros e correção.

Extrai-se dos autos que o autor realizou a compra na Lojas Americanas, no dia 04/05/2017, de um aparelho celular Motorola, modelo G5XT1672 32gb Platinum, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

Entretanto, argumenta que ao apresentar vício no produto, buscou a vendedora, para que encaminhasse o celular a assistência técnica, já que não existia nenhuma autorizada em sua cidade. Uma vez que a empresa requerida não quis receber o produto, procurou o Procon, no dia 23/11/2017, e só então, no dia 29/11/2017 a Lojas Americanas o recebeu.

Aduz, que até o momento da propositura da ação (12/01/2018) a empresa não devolveu o seu aparelho de celular, tampouco propôs alguma solução nos termos do artigo 18 do CDC, motivo pelo qual pugna pela restituição do valor e, ainda, a condenação e majoração da indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida argumenta que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor, posto que não há comprovação do alegado vício e, portanto, não merece ser condenação a restituição a título de dano material, tampouco pelo dano moral.

Pois bem. Como já mencionado,
tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, os fornecedores de produtos são responsáveis solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, devendo saná-los no prazo de 30 dias ou, dar alternativas ao consumidor para a solução do problema, competindo a eles o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Vejamos o que dispõe o artigo supracitado,
in verbis
:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

In casu,
no momento em que recebeu o celular no dia 29/11/2020, com o suposto vício de que ao descarregar não conseguia carregar novamente ou ao ligar o aparelho estava sem a rede, a Lojas Americanas constou a observação de que o mesmo se encontrava com a tela trincada (Id nº
52646062).

Posteriormente, fora juntado aos autos pela Lojas Americanas, o Relatório Técnico emitido pela fabricante Motorola, através da Ordem de Serviço nº WO4582827, que informa que o motivo do dano é decorrente de impacto ou forte pressão, sendo assim há a perda da garantia, em razão de negligência do próprio consumidor. Vejamos o trecho do documento mencionado,
in verbis
:

“(...)Após análise técnica de seu Produto, foi identificado que o reparo não está coberto pela garantia, conforme Termo de Garantia que consta no manual do usuário. “(b) Danos cosméticos, incluindo arranhões, amassados e rachaduras nos Produtos.” “(d) Danos causados além do controle cabível por parte da Motorola, inclusive danos causados por (i) acidente, uso abusivo, uso indevido; (iii) abuso ou negligência, danos por impacto (por exemplo, queda do Produto).”

A perda da garantia, neste caso, isenta o fornecedor do dever de reparar gratuitamente seu produto, nos termos do artigo 12, §3º, III do Código de Defesa do Consumidor. (Id n

º
52646085)

Ora, pelo que se verifica dos autos, o aparelho celular apresentou o vício após ter tido um impacto ou pressão, que acabou por quebrar a sua tela e danifica-lo, sendo assim, evidente a negligência do consumidor.

Desta forma, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade do fornecedor ou fabricante em reparar pelo dano oriundo da fabricação. Aliás, nesse sentido é o que expressamente prevê o artigo 12, §3º do CDC,
in verbis
:

“
Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

(...)

§ 3
° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I
- que não colocou o produto no mercado;

II
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Portanto, entendo que não há demonstração nos autos do nexo de causalidade entre a conduta da requerida/apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, a fim de condena-la a restituição pelos danos materiais, bem como pelos danos morais, já que a culpa é exclusiva do consumidor.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE restituição de valores – dano material C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - DEFEITO APARELHO CELULAR - vício do produto -

LAUDO técnico - exclusão da garantia por oxidação - solidariedade entre fabricante e vendedora – DANO MATERIAL CARACTERIZADO -
autor que não demonstrou ter vivenciado situação excepcional de ofensa a atributos da personalidade - dano moral INEXISTENTE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A prova do mau uso deve estar demonstrada para afastar a responsabilidade.

Havendo reclamação, pelo consumidor e não sendo o problema sanado no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do dinheiro.

A situação vivenciada pelo autor não transcendeu o mero dissabor, não havendo danos a direitos de personalidade, uma vez que não comprovada situação excepcional a justificar a indenização pleiteada. Danos morais não configurados.
(N.U 0007539-72.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS - DEFEITO APARELHO CELULAR - vício do produto -

LAUDO técnicO - exclusão da garantia por oxidação. - solidariedade entre fabricante e vendedora – autora que não demonstrou ter vivenciado situação excepcional de ofensa a atributos da personalidade - dano moral INEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova do mau uso deve estar demonstrada para afastar a responsabilidade.

Havendo reclamação, pelo consumidor e não sendo o problema sanado no prazo de 30 dias, é cabível a restituição do dinheiro.

A situação vivenciada pela Apelante não transcendeu o mero dissabor, não havendo danos a direitos de personalidade, uma vez que não comprovada situação excepcional a justificar a indenização pleiteada. Danos morais não configurados
” (N.U 0038783-38.2012.8.11.0041 , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC -
LAUDO TÉCNICO DA ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO FABRICANTE DO PRODUTO - PERDA DA GARANTIA POR OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS POR ENTRADA DE ÁGUA - MAU USO
-
ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-

No caso, havendo laudo técnico dando conta do vício apresentado no aparelho celular, tornando-se desnecessária a perícia técnica.

2-

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3
-

Cabe a parte recorrida o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pela recorrente, o improvimento da pretensão recursal é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4-

No caso, o laudo técnico da assistência autorizada do fabricante do aparelho celular atesta que houve mau uso do produto pela parte consumidora (Oxidação dos componentes internos), o que exclui a garantia da mercadoria.

5
-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6-

Não havendo comprovação da falha na prestação do serviço pela parte recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1020658-81.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso das Lojas Americanas S/A,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte
, julgou prejudicado o recurso do autor
Weverson Andrade de Souza.

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020